Tribunal: TJSP
Processo: 1025032-63.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
APELAÇÃO – DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE – Gratuidade de justiça indeferida – Concessão de prazo para recolhimento de custas sob pena de extinção – Prazo descumprido – Autos eletrônicos – Interposição de Agravo de Instrumento – Ausência de comunicação ao Juízo de origem – Sentença de extinção – Gratuidade de justiça deferida em sede de agravo de instrumento – Sentença de extinção –

Ementa:
APELAÇÃO – DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE – Gratuidade de justiça indeferida – Concessão de prazo para recolhimento de custas sob pena de extinção – Prazo descumprido – Autos eletrônicos – Interposição de Agravo de Instrumento – Ausência de comunicação ao Juízo de origem – Sentença de extinção – Gratuidade de justiça deferida em sede de agravo de instrumento – Sentença de extinção – Incidência do artigo 1.018, caput, do CPC – Apelante que deixou de comunicar ao Juízo de origem sobre a interposição de recurso de AI – Impossibilidade de o Magistrado em primeiro grau ter conhecimento da existência de recurso de agravo de instrumento em segundo grau – Comunicação, porém, no caso em exame, do trânsito em julgado da decisão de segundo grau um mês antes da r. sentença de extinção em primeiro grau – Sentença reformada – Recurso provido.

Dispositivo: deram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025032-63.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
ZILMA VALERIANO RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
GRAZIELA SILVA AMORIM BARRA e ANTÔNIO GUILHERME SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025032-63.2019.8.26.0506 -Voto no 40.173
2
VOTO No
: 40.173 (EMPDIGV)
APEL. No
: 1025032-63.2019.8.26.0506
COMARCA : RIBEIRÃO PRETO
APTE.
: ZILMA VALERIANO RODRIGUES
APDO.
: GRAZIELA SILVA AMORIM BARRA E OUTRO
APELAÇÃO
DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE

Gratuidade de justiça indeferida
Concessão de prazo
para recolhimento de custas sob pena de extinção

Prazo descumprido
Autos eletrônicos – Interposição
de Agravo de Instrumento
Ausência de comunicação
ao Juízo de origem
Sentença de extinção

Gratuidade de justiça deferida em sede de agravo de
instrumento
Sentença de extinção
Incidência do
artigo 1.018, caput, do CPC
Apelante que deixou de
comunicar ao Juízo de origem sobre a interposição de
recurso de AI
Impossibilidade de o Magistrado em
primeiro grau ter conhecimento da existência de recurso
de agravo de instrumento em segundo grau

Comunicação, porém, no caso em exame, do trânsito em
julgado da decisão de segundo grau um mês antes da r.
sentença de extinção em primeiro grau
Sentença
reformada Recurso provido.
Dispositivo: deram provimento ao recurso.
Recurso de apelação interposto oela Sra. Zilma
Valeriano Rodrigues, dirigido à r. sentença proferida pela Exmaa. Dra.
Ana Paula Franchito Cypriano, MMa. Juíza de Direito da E. 6a Vara Cível
da Comarca de Ribeirão Preto (fl. 557-559), que julgou extinta sem
resolução de mérito a denominada “ação de dissolução parcial de
sociedade com pedido de tutela provisória de urgência” ajuizada em face
do Sr. Antônio Guilherme Silva e da Sra. Graziela Silva Amorim Barra
(fl. 1-13).
Consignou a ilustre Julgadora singular que em razão
da não concessão do pedido de gratuidade de justiça e do não
cumprimento da determinação de recolhimento das custas processuais,
ausentes os requisitos legais para o acolhimento da inicial, justificando a
extinção da ação sem exame do mérito, nos termos do artigo 485, I e IV
c.c. o artigo 290 do Código de Processo Civil.
A apelante sustenta ter interposto recurso de agravo
de instrumento contra a r. decisão interlocutória que negou o pedido de
justiça gratuita, tendo sido acolhido seu recurso, com o deferimento do
benefício da justiça gratuita. Informa não ter informado a interposição em
razão do processo ser eletrônico, sendo esta a razão da prolação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025032-63.2019.8.26.0506 -Voto no 40.173
3
decreto de extinção (fl. 549-551).
Pontua que, no caso concreto, em se tratando de autos
eletrônicos não há obrigatoriedade de comunicação ao Juízo de piso
quando da interposição do Agravo de Instrumento, não se aplicando o art.
1.018, § 3o do Código de Processo Civil. por fim postula pelo provimento
do recurso para que a r. sentença seja reformada e mantido a justiça
gratuita concedia (fl. 562-572).
Sem preparo recursal.
Recurso não respondido por ausência de citação dos
apelados.
Tempestividade
anotada.
A
r.
sentença
foi
disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônica no dia 16 de dezembro de
2019 (fl. 561), e o recurso de apelação foi interposto no dia 27 de janeiro
de 2020 (fl. 562).
Inexiste oposição ao julgamento virtual.
Autos distribuídos em 27 de outubro de 2020 a esta 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial e a este Relator, por
prevenção ao julgamento do Agravo de Instrumento no
2230805-54.2019.8.26.0000, vindo conclusos na mesma data (fl. 592).
É o relatório do essencial.
I. DO MÉRITO RECURSAL
Incialmente observa-se que a apelante postulou a
concessão da gratuidade processual (fl. 1, último parágrafo), seguindo-se
r. determinação do Juízo singular de comprovação da hipossuficiência
alegada, mediante a juntada de demonstrativos de rendimentos e
declaração de imposto de renda (fl. 526).
Em resposta a essa determinação a autora peticionou
(fl. 529) com a juntada dos documentos de fl. 534-544.
Ato contínuo à decisão de fl. 549-551, justificou o
indeferimento do pedido e determinou que a autora recolhesse as custas
iniciais no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo bem como
do cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do Código de
Processo Civil. essa decisão foi disponibilizada no DJE no dia 24 de
setembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025032-63.2019.8.26.0506 -Voto no 40.173
4
Tendo a d. Serventia certificado o transcurso do prazo
sem que a parte autora tivesse recolhido as custas determinadas (fl. 556),
sobreveio a r. sentença de extinção, cujos fundamentos são transcritos, in
verbis (fl. 558-559):
[..]
Impõe-se
o
indeferimento
da
petição
inicial,
com
fundamento no art. 330, IV, do Código de Processo Civil.
Embora tenha sido regularmente intimada, a autora não
comprovou o recolhimento da taxa judiciária, conforme lhe
foi determinado, de maneira que a petição inicial deve ser
indeferida por falta de cumprimento de requisito legal ao
desenvolvimento do processo que, apesar de distribuído em
30.07.2019, até a presente data não foi devidamente
preparado, como exige o art. 290 do Código de Processo
Civil.
Com efeito, a taxa judiciária é retribuição legalmente
exigida como preliminar e tem como fato gerador a
prestação de serviços públicos de natureza forense, sendo
devida pelas partes ao Estado, nas diversas ações e
recursos, além de abranger todos os atos processuais,
inclusive os relativos aos serviços de distribuidor.
Daí porque a inexistência de prova oportuna do seu
pagamento caracteriza, sim, a falta de documento
indispensável à propositura da ação, no caso, não corrigida
a tempo.
Pelo exposto e considerando o mais que dos autos consta,
com fundamento no art. 330, IV, do Código de Processo
Civil, indefiro a petição inicial e julgo o processo extinto ,
sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I e
IV, c.c. o art. 290, do mesmo estatuo legal.
Custas na forma da lei.
P.I.
Cabe analisar as disposições do Código de Processo
Civil que regulamenta acerca do agravo de instrumento.
O revogado Código de Processo Civil de 1973 dispunha
em seu artigo 526, caput :
Art. 526. O agravante, no prazo de 3 (três) dias, requererá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025032-63.2019.8.26.0506 -Voto no 40.173
5
juntada, aos autos do processo de cópia da petição do
agravo de instrumento e do comprovante de sua
interposição, assim como a relação dos documentos que
instruíram o recurso.
A redação do atual Código de Processo Civil, disposta
no artigo 1.018, e seus parágrafos dispõem:
Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos
autos do processo, de cópia da petição do agravo de
instrumento, do comprovante de sua interposição e da
relação dos documentos que instruíram o recurso.
§1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a
decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de
instrumento.
§2o Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a
providencia prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a
contar da interposição do agravo de instrumento.
§3o O descumprimento da exigência de que trata o §2o,
desde que arguido e provado pelo agravado, importa
inadmissibilidade do agravo de instrumento.
Esse dispositivo preservou o sentido do artigo 526 do
diploma processual revogado.
A alteração mais significativa é a expressa previsão
da faculdade, isto é, da antiga obrigatoriedade de o agravante juntar aos
autos eletrônicos (i) cópia da petição do recurso de agravo de instrumento,
(ii) cópia do comprovante de sua interposição e (iii) cópia da relação dos
documentos que instruíram o recurso.
Isso não implica afastamento da obrigatoriedade de o
agravante informar ao Juízo de origem sobre a interposição do recurso em
razão de existirem dois objetivos nesse dispositivo: (a) proporcionar ao
Magistrado singular o exercício do juízo de retratação de decisão
interlocutória agravada; e (b) dar conhecimento à parte contrária da
interposição do recurso e seu teor.
Inovou, contudo, no que diz respeito à disposição de
juntada das peças obrigatórias nos autos do processo eletrônico, deixando
de ser obrigatório. Porém, não afastou a obrigatoriedade de se informar
nos autos de origem a interposição do recurso de agravo de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025032-63.2019.8.26.0506 -Voto no 40.173
6
Agrega-se,
para
discussão,
a
seguinte
decisão
emanada do C. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE
INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. § 2o DO ART. 1.018
DO
NCPC.
DESCUMPRIMENTO
NA
ORIGEM.
OBRIGATORIEDADE DE INFORMAR O JUÍZO DE
ORIGEM A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PROCESSO
ELETRÔNICO TRAMITANDO NA ORIGEM.
1. Aplicabilidade das disposições do NCPC, no que se
refere aos requisitos de admissibilidade do recurso especial
ao caso concreto ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na
sessão
de
9/3/2016:
Aos
recursos
interpostos
com
fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas
a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo
CPC.
2. A finalidade dos parágrafos do art. 1.018 do NCPC, é a
de possibilitar que o juiz de primeiro grau exerça juízo de
retratação sobre suas decisões interlocutórias e o exercício
do contraditório da parte adversária, impondo que
necessariamente eles tenham efetivo e incontroverso
conhecimento do manejo do agravo de instrumento.
3. A melhor interpretação do alcance da norma contida no
§ 2o do art. 1.018 do NCPC, considerando-se a possibilidade
de ainda se ter autos físicos em algumas Comarcas e
Tribunais pátrios, parece ser a de que, se ambos
tramitarem na forma eletrônica, na primeira instância e
no TJ, não terá o agravante a obrigação de juntar a cópia
do inconformismo na origem.
4. Tendo em conta a norma do parágrafo único do art. 932
do NCPC, os Princípios da Não Decisão Surpresa e da
Primazia do Mérito e, que o agravante, ao menos,
comunicou o Juízo a quo sobre a interposição do agravo de
instrumento, o acórdão recorrido deve ser cassado, com
determinação para que o e. Desembargador relator do
Tribunal conceda o prazo de 5 (cinco) dias para que a
recorrente complemente a documentação exigida no caput
do art. 1.018 do mesmo diploma legal, sob pena, ai sim, de
não conhecimento do recurso.
5. Recurso especial parcialmente provido.
(STJ; REsp. no 1708609/PR (2017/0287693-6) 3a Turma-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025032-63.2019.8.26.0506 -Voto no 40.173
7
Rel Ministro MOURA RIBEIRO, j. 21/08/2018, DJE
24/08/2018).
(Negritamos)
Dessume-se que embora não prevaleça a obrigação de
juntar cópia do recurso de agravo de instrumento aos autos de origem
para conhecimento do Magistrado de Primeiro Grau, a ausência dessa
comunicação pode conduzir à decisão de extinção como ocorreu no
presente caso.
Isto ocorre porque não há como o Magistrado em
Primeiro Grau ter conhecimento da interposição ou da concessão da
gratuidade em segundo grau, uma vez que são distintos os números do
processo em primeiro grau e o do recurso de agravo de instrumento,
inexistindo no sistema de acompanhamento informações de relacionem o
recurso ao processo de origem (embora essa informação seja visível ao
Juiz em Segundo Grau).
Porém, no caso em exame, a DD. Magistrada proferiu
a r. sentença de extinção em 11 de dezembro de 2019 (fl. 557-559) e houve
falha na comunicação em primeiro grau da decisão dessa instância em 11
de novembro de 2019 (fl. 559 dos autos do Agravo de Instrumento n.
2230805-54.2019.8.26.0000) acerca do trânsito em julgado da decisão
monocrática em fl. 573-577 que concedeu à autora os benefícios da
gratuidade fiscal.
Em conclusão, nas circunstâncias narradas, tendo
havido comunicação do julgamento do agravo de instrumento que
concedeu à autora os benefícios da gratuidade antes da prolação da r.
sentença de extinção com fundamento na ausência de preparo, não há
como prevalecer a r. sentença de primeiro grau.
II. DISPOSITIVO
Em razão do exposto, dá-se provimento ao recurso.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR